Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-87.2022.8.11.0006
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005285-87.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLOVIS RICARDO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 013.119.081-45 (APELANTE), JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 961.077.741-49 (ADVOGADO), JOSE HEITOR GUEDES ALBERNAZ - CPF: 924.493.101-00 (APELANTE), LUIS ANTONIO DALL BELLO - CPF: 007.801.881-10 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), EZEQUIEL DIAS DE SOUZA FILHO - CPF: 018.229.201-08 (TESTEMUNHA), ALEXANDRE PACHECO QUIDA (TERCEIRO INTERESSADO), EGMAR DA PENHA DE ALMEIDA - CPF: 028.575.331-28 (TESTEMUNHA), JOAO OLIVEIRA ABRAO - CPF: 022.836.641-01 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Direito penal e ambiental. Apelação criminal. Transporte de espécimes provenientes de pesca proibida. Método "ligeirinho". Insuficiência probatória afastada. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso de apelação criminal interposto por três réus condenados pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT pela prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98, à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os réus foram flagrados transportando 4
(quatro) exemplares de peixes
3 (três) pintados e 1
(um) pacu, totalizando 49,7
kg
com
lesões características do método de pesca proibido conhecido como "ligeirinho" ou "
amoladinho
", além de petrechos compatíveis com essa modalidade. Foram absolvidos quanto à conduta do inciso II do mesmo artigo, por insuficiência de provas de que teriam realizado a pesca.

II. Questões em discussão
:

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade do crime de transporte de espécimes provenientes de pesca proibida, diante da absolvição quanto ao inciso II do art. 34, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98; (
ii
) saber se vídeos disponíveis em plataforma digital constituem prova técnica idônea para infirmar laudo pericial oficial; (
iii
) saber se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de transporte de espécimes provenientes de pesca proibida, diante da pequena quantidade de exemplares apreendidos, da primariedade dos réus e da ausência de habitualidade delitiva; e (
iv
) saber se há objeto para os pedidos de adequação da dosimetria, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais do recurso.

III. Razões de decidir
:

3.
O art. 34, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 tipifica condutas autônomas e independentes entre si: o inciso II pune quem pesca em quantidade superior à permitida ou mediante técnicas e métodos não permitidos, ao passo que o inciso III pune quem transporta espécimes
provenientes de coleta, apanha e pesca proibidas, sendo desnecessário que o transportador seja o próprio pescador.

4.
A absolvição quanto ao inciso II, fundada na dúvida sobre a autoria da pesca, não contamina a condenação pelo inciso I
II, pois o conjunto probatório
laudo pericial que atestou lesões características do método "ligeirinho" nos pintados, depoimentos harmônicos dos policiais ambientais
e apreensão de fisgas triplas
é suficiente e autônomo para demonstrar a materialidade e a autoria do transporte de espécimes de pesca proibida.

5.
Vídeos disponíveis em plataformas digitais não constituem prova técnica idônea capaz de infirmar laudo pericial elaborado por perito oficial com base no exame direto dos espécimes apreendidos, especialmente quando as conclusões periciais não foram impugnadas por contraprova técnica.

6.
A versão defensiva de que os peixes teriam sido adquiridos de um ribeirinho é narrativa isolada, desprovida de qualquer comprovação documental ou testemunhal, e não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

7.
O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de pesca ilegal, pois o bem jurí
dico tutelado
o equilíbrio
ecológico e a fauna aquática
é
de natureza difusa, indisponível e constitucionalmente protegido pelo art. 225 da Constituição Federal, sendo a lesividade da conduta presumida pelo ordenamento jurídico independentemente da quantidade de espécimes apreendidos.

8.
O transporte de espécimes provenientes de pesca proibida, ainda que realizado por quem alega tê-los adquirido de terceiros, contribui para a perpetuação da pesca predatória, fomentando a demanda por espécimes capturados por métodos ilegais, o que afasta a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica.

9.
Os pedidos de adequação da dosimetria e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos estão prejudicados por ausência de objeto, pois a pena foi fixada no mínimo legal e a substituição já foi concedida pelo Juízo sentenciante.

10.
O pedido de condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais do recurso não encontra amparo legal, pois o art. 804 do CPP não prevê essa hipótese.

IV. Dispositivo e tese
:

11.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O crime de transporte de espécimes provenientes de pesca proibida, previsto no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98, é conduta autônoma e independente do crime de pesca mediante método proibido, previsto no inciso II do mesmo dispositivo, sendo desnecessário que o transportador seja o próprio pescador. 2. A absolvição pelo crime de pesca mediante método proibido não contamina a condenação pelo crime de transporte de espécimes provenientes de pesca proibida, quando o conjunto probatório for suficiente e autônomo para demonstrar a materialidade e a autoria desta última conduta. 3. Vídeos disponíveis em plataformas digitais não constituem prova técnica idônea capaz de infirmar laudo pericial elaborado por perito oficial com base no exame direto dos espécimes apreendidos. 4. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de pesca ilegal, pois o bem jurídico tutelado — o equilíbrio ecológico e a fauna aquática — é de natureza difusa, indisponível e constitucionalmente protegido, sendo a lesividade da conduta presumida independentemente da quantidade de espécimes apreendidos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CP,
arts
. 18, I, 44, 59, 65, III, "d", 107, IV, 109, IV e V, e 110, § 1º; CPP,
arts
.
382, 386, VII, e 804; Lei n. 9.605/98,
arts
. 7º, 34,
p.u
., II e III; Lei Estadual n. 9.096/09, art. 25, V, "e" e "g".

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
ApCrim
n. 1003473-02.2022.8.11.0041, 1ª Câmara Criminal, j. 30/04/2024,
DJe
03/05/2024; STJ,
REsp
2067434, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/03/2024; STJ, Súmula n. 231.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Clovis Ricardo Magalhães dos Santos, José Heitor Guedes Albernaz e Luiz Antônio
Dall

Bello
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98, à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme sentença de Id. 210275866.

Nas
razões recursais (Id.
338973464
)
os apelantes pleiteiam, em caráter principal, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à imputação do inciso III do art. 34, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, sustentando que não há prova robusta de que os peixes apreendidos foram capturados mediante método proibido pelos acusados, nem comprovação de que os apetrechos eram ilegais ou estavam sendo utilizados para pesca predatória. Argumentam que a mesma dúvida que levou à absolvição quanto ao inciso II deveria conduzir à absolvição quanto ao inciso III, pois a origem ilícita dos espécimes é
pressuposto
comum a ambas as condutas. Subsidiariamente, requerem o
reconhecimento do princípio da insignificância, diante da pequena quantidade de peixes apreendidos (apenas 4 exemplares), da ausência de habitualidade delitiva, da primariedade dos réus e da reduzida ofensividade da conduta, com a consequente anulação ou redução da pena aplicada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (Id. 338973468), manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em parecer opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, com manutenção
incólume
da sentença condenatória, por estarem plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de transporte de espécimes provenientes de pesca proibida, sendo inaplicável, no caso, o princípio da insignificância (Id. 342305856).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisit
os de admissibilidade recursal
tempestividade, legitimidade, interesse e
regularidade de representação
, daí por que conheço da apelação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Clovis Ricardo Magalhães dos Santos, José Heitor Guedes Albernaz e Luiz Antônio
Dall

Bello
, imputando-lhes a prática das condutas previstas no art. 34, parágrafo único, incisos II e III, da Lei n. 9.605/98.

A peça acusatória narra que, no dia 11 de abril de 2021, por volta das 09h21, na BR-070, bairro Vitória Régia, Cáceres/MT, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, pescaram quantidades superiores às permitidas, mediante técnicas e métodos não permitidos, bem como transportaram espécimes provenientes de pesca proibida, capturados pelo método conhecido como "ligeirinho" ou "
amoladinho
".

Após regular instrução processual, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelo art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98
,
transporte de espécimes provenientes de pesca proibida

e absolvendo-os quanto à conduta do inciso II do mesmo artigo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Irresignados
, os apelantes postulam, em caráter principal, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento do princípio da insignificância.

Sem razão, contudo.

I -
DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A pretensão absolutória não prospera.

A materialidade do delito de transporte de espécimes provenientes de pesca proibida está inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.89377 (Id. 88807409), pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 73.3.2021.5531 (Id. 88807410), pelo Termo de Apreensão n. 2021.16.72670 (Id. 88807394) e, de forma conclusiva, pelo Laudo Pericial n. 400.2.08.2021.004259-01 (Id. 88807411), que atestou a apreensão de 4
(quatro) exemplares de peixes;
3 (três) da espécie
Pseudoplatystoma

corruscans
(pintado) e 1 (um) da espécie

Piaractus

mesopotamicus
(pacu)
, sendo que os três pintados apresentavam lesões características de captura pela técnica do "ligeirinho", método expressamente proibido pelo art. 25, inciso V, alíneas "e" e "g", da Lei Estadual n. 9.096/09.

A autoria restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e convincente, estando alicerçado nos coesos depoimentos dos policiais ambientais Ezequiel Dias de Souza Filho e João Oliveira Abrão, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborados pela confissão parcial dos próprios acusados.

Extrai-se do caderno processual que, no dia 11 de abril de 2021, a Guarnição da Polícia Militar Ambiental de Cáceres recebeu denúncia anônima informando que um veículo
Amarok
preta retornava da região da Fazenda Morrinho transportando pescados capturados pelo método proibido "ligeirinho". A guarnição deslocou-se até a BR-070 e, nas proximidades do portal da cidade, avistou o veículo com embarcação acoplada. Realizada a abordagem, os policiais encontraram 4 exemplares de peixes acondicionados em caixas térmicas com gelo indicativo de captura recente, além de 6 fisgas triplas, petrechos comumente utilizados na modalidade de pesca predatória "
amoladinho
". Os três apelantes estavam no interior do veículo.

Na fase policial, o policial ambiental Ezequiel Dias de Souza Filho declarou (Id. 88807410, pp. 06-07):

"Foi verificado marcas no pescado da espécie pintado características de apanha na modalidade 'ligeirinho' ou '
amoladinho
', sendo que não foi encontrado marcas de fisga na boca do pescado. Em vistoria aos materiais de pesca do sr.
Luis

Antonio

Dall

Bello
foi localizado
06 fisga
tripla, comumente utilizado na modalidade de pesca '
amoladinho
' ou 'ligeirinho' juntamente com as iscas artificiais."

Em juízo, o mesmo policial ratificou integralmente essa versão, acrescentando detalhes que reforçam a certeza da conduta delitiva (Id. 194394197):

"A guarnição recebeu denúncia, via através do telefone da companhia, diziam que havia uma camionete
Amarok
preta que estava vindo da região da fazenda morrinhos e ela estaria transportando pescado de forma irregular através de
amoladinho
ou ligeirinho. (...) foi verificado que tinha era Pacu e pintado (...) e ao verificar o pescado eles tinham marcas dessas fisgas do ligeirinho, foi verificado na boca dos peixes tinha marca das fisgas do animal, que é quando você pesca ele, o natural é pela boca (...) Numa caixa de pesca, foi encontrado, seis fisgas que elas são anzóis, três anzóis acoplados, tipo amarrados, eles viram tipo um gancho, que a pessoa joga ele no rio e vem arrastando, ai tudo que tiver ali se pegarem um peixe, ele consegue recolher na pele do animal vem trazendo ele."

O policial ambiental João Oliveira Abrão, da mesma forma, confirmou os fatos tanto na fase policial (Id. 88807410, pp. 08-09) quanto em juízo (Id. 194394197), declarando que o pescado apresentava marcas de
pesca ilegal e que foram encontrados petrechos compatíveis com a modalidade proibida.

Como se vê, os depoimentos dos agentes são dotados de credibilidade, harmônicos entre si e não contêm qualquer contradição relevante, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado
Orientativo
n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (TCCR/TJMT):

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando os depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar o intento de incriminar injustamente o acusado o que não ocorreu na espécie.

Diante desse acervo probatório sólido, passa-se à análise das teses defensivas.

1.1
-
Da alegada contradição lógica entre a absolvição no inciso II e a condenação no inciso III

O argumento central da defesa é que, se houve dúvida suficiente para absolver quanto ao inciso II (pesca pelo método proibido), a mesma dúvida deveria contaminar a condenação pelo inciso III (transporte de espécimes de pesca proibida), pois a origem ilícita dos peixes seria
pressuposto
comum a ambas as condutas.

O raciocínio não se sustenta.

O art. 34, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 tipifica condutas autônomas e independentes entre si. O inciso II pune quem pesca em quantidade superior à permitida ou mediante técnicas e métodos não permitidos. O inciso III pune quem transporta espécimes provenientes de coleta, apanha e pesca proibidas. São tipos penais distintos, com núcleos verbais diferentes, que podem ser praticados por pessoas diversas e em momentos distintos.

A absolvição quanto ao inciso II decorreu da impossibilidade de se comprovar que foram os próprios apelantes quem realizaram
a pesca com o método
proibido
,

dúvida
razoável que o Juízo de origem corretamente resolveu em favor dos réus. Contudo, essa dúvida não
se estende ao inciso III. Para a configuração do transporte de espécimes de pesca proibida, basta que o agente transporte peixes capturados por método vedado, independentemente de ter sido ele o pescador. O laudo pericial confirmou que os pintados apresentavam lesões características do "ligeirinho". Os policiais confirmaram que os apelantes transportavam esses espécimes. Esse conjunto probatório é suficiente e autônomo para sustentar a condenação pelo inciso III, sem qualquer contaminação pela absolvição no inciso II.

Registra-se, ademais, que o tipo penal do art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98 exige, no plano subjetivo, que o agente tenha consciência de que os espécimes transportados são provenientes de pesca proibida. No caso concreto, as circunstâncias fáticas demonstram que os apelantes tinham ou deveriam ter essa ciência: os peixes apresentavam lesões visíveis e características do método "ligeirinho"; os próprios acusados portavam fisgas triplas, petrechos associados a essa modalidade proibida; retornavam de área conhecida por pesca predatória; e não apresentaram qualquer comprovante de aquisição lícita dos espécimes. Quem adquire pescado com marcas evidentes de captura por método proibido, sem nota fiscal, em região de pesca

predatória, age com, no mínimo, dolo eventual quanto à origem ilícita dos espécimes.

Aliás, a própria versão defensiva de que os peixes teriam sido comprados de um ribeirinho confirma, paradoxalmente, a ciência dos apelantes sobre a origem ilícita dos espécimes. Nenhum documento foi apresentado para comprovar essa suposta compra. Nenhuma testemunha foi arrolada para corroborar essa versão. Trata-se de narrativa isolada, dissociada do restante das provas e que não encontra qualquer respaldo nos autos.

1.2
-
Da alegação de que vídeos do
YouTube
demonstrariam a legalidade da pesca

A defesa sustentou, em sede de alegações finais, que vídeos disponíveis na plataforma
YouTube
demonstrariam que a pesca do pintado com isca artificial pode resultar em marcas semelhantes às do "ligeirinho", sem que isso configure pesca ilegal.

O argumento não merece acolhida por duas razões fundamentais.

Primeiro, vídeos disponíveis em plataformas digitais não constituem prova técnica idônea capaz de infirmar laudo pericial elaborado por profissional habilitado, com base no exame direto dos espécimes apreendidos. O Laudo Pericial n. 400.2.08.2021.004259-01 foi produzido
por perito oficial, com metodologia técnica adequada, e suas conclusões não foram impugnadas por contraprova pericial.

Segundo, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de confusão entre marcas de pesca legal e ilegal, o conjunto probatório vai além das lesões nos peixes. A apreensão de 6 fisgas triplas petrechos expressamente associados ao método "ligei
rinho" pelos próprios policiais
, a ausência de nota fiscal ou qualquer comprovante de compra dos espécimes, e a circunstância de que os acusados retornavam de região conhecida por pesca predatória, com embarcação acoplada ao veículo, formam um quadro probatório convergente e robusto que não deixa margem para dúvida razoável.

II -
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A pretensão subsidiária tampouco merece acolhida.

A inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes de pesca ilegal decorre, sobretudo, da natureza difusa, indisponível e constitucionalmente prot
egida do bem jurídico tutelado
o equilíbr
io ecológico e a fauna aquática,
que não admite a aferição de lesividade pela simples quantificação dos espécimes apreendidos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos crimes ambientais, deve-se
"observar a importância atribuída ao bem jurídico zelado, o qual tem caráter difuso e indisponível, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade exigido para considerar a conduta insignificante"
(STJ,
REsp
2067434, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/03/2024).

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que já decidiu, de forma categórica:

"Não incide o princípio da insignificância sobre os crimes de pesca ilegal, sobretudo porque lesões ao meio ambiente desequilibram, direta e indiretamente, o ecossistema, de modo que inexiste conduta insignificante." (TJMT,
ApCrim
n. 1003473-02.2022.8.11.0041, 1ª Câmara Criminal, j. 30/04/2024,
DJe
03/05/2024).

A lesividade da conduta é presumida pelo ordenamento jurídico como medida de precaução ambiental, independentemente da quantidade de espécimes apreendidos, pois a retirada, o transporte ou a manipulação de exemplares capturados em desacordo com a legislação ambiental compromete o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos de forma que pode ser irreparável. Basta, portanto, a prática da conduta objetiva descrita no tipo penal para que o delito se configure, independentemente da extensão do dano ambiental efetivamente causado.

A defesa argumenta que apenas 4 exemplares foram apreendidos e que não há exploração econômica em larga escala. Contudo, a reduzida quantidade de espécimes não afasta a tipicidade material da conduta. Ademais, os apelantes, ao transportar
em espécimes de pesca proibida
ainda que, segundo sua própria versão, os t
ivessem adquirido de terceiros
, contribuíram diretamente para a perpetuação da pesca predatória, fomentando a demanda por espécimes capturados por métodos ilegais e, consequentemente, incentivando a prática delitiva de outros transgressores. Não há, portanto, que se falar em mínima ofensividade da conduta ou inexpressividade da lesão jurídica provocada.

III -
DA DOSIMETRIA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

O pedido de adequação da dosimetria e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não encontra objeto.

A p
ena foi fixada no mínimo legal
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
, igua
lmente no patamar mínimo legal
, com todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal valoradas de forma neutra ou favorável aos réus. A atenuante da confissão foi reconhecida, mas a pena foi mantida no mínimo
legal por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Não há reparo a fazer nesse ponto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já foi concedida pelo Juízo sentenciante, nos termos do art. 44 do Código Penal e do art. 7º da Lei n. 9.605/98, considerando a primariedade dos réus e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O pedido, portanto, está prejudicado por falta de objeto.

IV -
DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O pedido de condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais do recurso não encontra amparo legal. A condenação ao recolhimento das custas decorre de imposição legal prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, que não prevê a hipótese de condenação do órgão ministerial em custas recursais. O pedido, portanto, não merece acolhida.

V -
DO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA

Registra-se, por fim, que a sentença recorrida contém evidente erro material no dispositivo condenatório, ao afirmar que os réus
são absolvidos "no que diz respeito a conduta do inciso III do mesmo artigo", quando, pela lógica de toda a fundamentação, a absolvição refere-se ao inciso II. Trata-se de lapso de digitação que não compromete o conteúdo decisório, mas que deve ser corrigido de ofício pelo Juízo de origem
.

Para fins de prequestionamento, registra-se que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais foram expressamente enfrentados, com a devida análise das teses deduzidas à luz da legislação e da jurisprudência pertinentes.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
de apelação interposto por Clovis Ricardo Magalhães dos Santos, José Heitor Guedes Albernaz e Luiz Antônio
Dall

Bello
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026